Tribunal: TJSP
Processo: 1001059-72.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – LER/DORT nos membros superiores – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – LER/DORT nos membros superiores – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso oficial provido em parte e apelo autárquico improvido, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001059-72.2015.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado EDMILSON
DE FREITAS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
reexame necessário e negaram provimento ao apelo autárquico, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
2
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Edmilson de Freitas
Comarca: Caçapava
VOTO: 18.069.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Sentença concessiva de auxílio-
acidente LER/DORT nos membros superiores Laudo
pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente
Nexo causal comprovado
Benefício
corretamente concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso oficial provido em parte e apelo autárquico
improvido, observada a suspensão do processo determinada. Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra a
r. sentença que deferiu ao autor o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se ao obreiro o citado
benefício a partir do dia seguinte à alta médica (26.11.2015), acrescido de abono
anual, correção monetária e juros de mora, contados uma única vez, até o efetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
3
pagamento, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, além da honorária advocatícia fixada em 10% do valor da
condenação.
Opostos embargos de declaração pelo segurado, para a
concessão da tutela antecipada, rejeitados pela r. decisão de fls. 293.
Apela a autarquia pugnando pela improcedência da demanda,
ante a ausência dos requisitos legais necessários à concessão da benesse.
Foram apresentadas contrarrazões visando a manutenção do r.
decisum. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do
Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso oficial comporta parcial acolhida; o apelo da
autarquia não merece provimento.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mencionado na inicial,
exercendo as funções de operador de máquinas/ajudante de produção, sempre se
sujeitou a fatores agressivos à saúde, como esforços repetitivos e posições
antiergonômicas, sendo acometido de lesões nos membros superiores, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo sindicato (fls. 40);
foi juntado CNIS às fls. 101/103; houve a concessão de auxílio-doença por acidente
do trabalho de 05.05.2015 a 09.05.2016 (fls. 105/108 lesões do ombro).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
4
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor é
portador de redução da ADM no ombro direito, que acarreta incapacidade parcial e
permanente ao exercício de suas atividades habituais e que podem ter nexo causal
com o trabalho (fls. 125/132).
Constatou ao exame físico:
(...)
Musculatura em geral dos membros e tronco
normais, com tônus, força e reflexos musculares conservados.
Não há indícios clínicos de compressões
vasculares ou neurovasculares.
Não foi observado calosidades palmares.
Exame neurológico normal, sem afasias, com
linguagem verbal e corporal conservada e fluente, bem localizada
no tempo em o espaço. Ausência de dispraxias ou agnosias.
Reflexos presentes e normais, sem alterações de motricidade ou de
sensibilidade, ausência de distúrbios neurovegetativos.
Apresenta teste de Impacto para ombros
positivo, Neer e Jobe positivos (fls. 127).
Em resposta aos quesitos apresentados, o louvado observou
que as condições de trabalho do obreiro podem de alguma forma ter contribuído
diretamente para as lesões nos ombros (fls. 129/130). Por fim, concluiu pela
incapacidade parcial e permanente do autor (fls. 132).
Realizada vistoria ambiental, por outro perito, concluiu-se que
as atividades desempenhas pelo obreiro utilizam grandes movimentações dos
membros superiores, estabelecendo, assim, o nexo causal (fls. 239/253):
(...)
A presente diligencia pericial que foi realizada
na empresa USIMINAS S.A. relativo as atividades desenvolvidas
pelo Sr. Edmilson de Freitas constatou que o mesmo exerceu
desde
2008
atividades
com
características
biomecânicas
similares, exercendo a função de Ajudante, Auxiliar e Operador
de maquinas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
5
Todas estas atividades com demandas de grande
movimentação de MMSS, como descrito nos itens acima, o que
promove um risco para o surgimento de patologias nesta região
principalmente na região dos ombros.
Com isso se estabelece um nexo de causalidade
entre as patologias apresentadas e as atividades laborativas do
mesmo (fls. 252 os destaques constam do original).
Vale ressaltar que o parecer da assistente técnica do segurado
também constatou a presença da incapacidade parcial e permanente, derivada das
lesões nos ombros, bem como do nexo de causalidade (fls. 153/167).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho dos peritos.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a
sua intensidade e portanto proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade (Ap. 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
6
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. 283.231, 1a
Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. 303.794, rel. Juiz Caetano
Lagrasta).
Saliente-se ainda que o risco de agravamento das patologias
possuídas pelo segurado é causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente,
consoante maciça jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel.
no 243.988, 7a Câm. do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j.
25.07.89, e RT no 83/420, 83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
limitação ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa
consecução do serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de
produtividade, lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo,
por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág.41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente, agora no
percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o benefício
quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente,
após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art.
104 trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para
a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade
que exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de
outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o trabalho
sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho, de tal
forma que não há que se condicionar a concessão do auxilio-acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
7
de 50% apenas para os casos de necessidade de mudança de função (o
destaque não consta do original).
Ademais, não se faz necessário que as moléstias impeçam o
autor de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional. Em relação ao nexo de causalidade, baseado nas
características das atividades desempenhadas o perito reconheceu que o autor esteve
submetido a condições de trabalho que, ao menos, agravaram a patologia em
membro superior direito, evidenciando a etiologia profissional da lesão.
Outrossim, a própria autarquia reconheceu nas perícias
administrativas a existência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário,
concedendo ao obreiro benefício de natureza acidentária em razão de lesão nos
ombros, (fls. 108).
Considerando as características eminentemente braçais das
atividades desempenhadas pelo segurado, cuja agressividade para os membros
superiores é notória, é forçoso concluir que o trabalho, ao menos, influenciou para o
agravamento das moléstias incapacitantes.
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
8
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível n° 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
Ante os criteriosos trabalhos periciais, que se valeram de
exames físicos, complementares e vistoria ambiental, bem como o prévio benefício
acidentário concedido, aliado à notória agressividade das atividades do autor para os
membros superiores, restou comprovada a moléstia incapacitante e o nexo causal
desta com o trabalho desenvolvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
9
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, sendo devido o auxílio-acidente no importe de
50% do salário de benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação
da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação administrativa do auxílio-doença
acidentário (10.05.2016 - fls. 105).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
10
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas moléstias aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até a citação (se o
termo inicial for fixado antes deste), e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
11
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001059-72.2015.8.26.0101 -Voto no 18.069 (day)
12
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao reexame necessário e NEGO PROVIMENTO ao apelo autárquico,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)